Tribunal: TJDFT
Processo: 0015278-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 1 ANO. ART. 921, III, CPC. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE SEIS MESES. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SENTENÇA MANTIDA. SEM HONORÁRIOS. ART. 921, §5o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, fundada em cheque, pelo advento da prescrição intercorrente. 1.1. Neste apelo, a exequente requer a cassação da sentença. Afirma que a prescrição intercorrente resta caracterizada quando o exequente, intimado a se manifestar nos autos, não o faz, caracterizando assim sua falta de interesse na ação. Situação distinta do caso em comento, cuja paralização do processo de execução se deu exclusivamente pela inexistência de bens penhoráveis. Afirma ter buscado e perseguido seu crédito insistentemente. Por fim, pleiteia a fixação de honorários em seu favor, com base no princípio da causalidade.
2. Ante a impossibilidade de encontrar bens penhoráveis, em 15/04/2021, foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, de acordo com o art. 921, III, do CPC. 2.1. Após a realização de diligências infrutíferas, houve o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2.2. Mesmo com o deferimento de buscas pelos sistemas de localização de bens para prosseguimento da execução, a exequente não conseguiu encontrar bens penhoráveis.
3. A alegação de que a apelante não deixou de diligenciar nos autos após o fim do prazo de suspensão e que a prescrição somente poderia ser reconhecida se não houvesse manifestações do recorrente nos autos não prospera. 3.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 3.2. Precedente desta Corte: “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018); 2. Nos termos da Sumula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1. Pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses a contar do fim do prazo para apresentação, e este o mesmo prazo relativo a prescrição intercorrente; [...] 3.1. Ademais, “2. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente” (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). [...] 5. Recurso conhecido e não provido.” (0024217-79.2016.8.07.0001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 26/06/2023).
4. Não se mostra razoável a manutenção do curso de processo que tramita há mais de 8 anos, em que se pretende a execução de pretensão que possui prazo prescricional de 6 meses, pelo mero fato de a exequente ter formulado nos autos requerimentos que sempre restaram infrutíferos. 4.1. Entendimento contrário poderia resultar em chancela à circunstância de que, ainda que decorrido há muito o prazo prescricional, todo e qualquer requerimento nos autos pudesse ser considerado causa impeditiva ou suspensiva da prescrição, o que não encontra guarida no ordenamento. 4.2. É de se frisar novamente, o mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso.
5. A respeito do pedido de arbitramento de honorários de sucumbência em desfavor da executada, não merece acolhimento o pleito. 5.1. Em se tratando de extinção do feito executivo por prescrição intercorrente, este Tribunal já decidiu que “Frente à nova redação do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.” (00363406720118070007, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 13/5/2022).
6. Apelação improvida.